Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707067-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, IRENALDO PEREIRA LIMA, SONEIDE BATISTA LIMA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A fim de evitar nulidade, renove-se a intimação para Contrarrazões ao recurso em nome do causídico indicado pelo terceiro interessado. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator